Tribunal: TJBA
Processo: 8142982-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142982-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINILDO ASSIS LIMA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. CRONOLOGIA DA CONTRATAÇÃO DETALHADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142982-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante REINILDO ASSIS LIMA e como apelado BANCO C6 S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.